Tribunal: TCU
Processo: 017.889/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Denúncia referente a possíveis irregularidades na criação da Fundação IBGE+.

Inteiro teor:
Acórdão 2346/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), relacionadas a desvio de finalidade e inadequação jurídica da criação da Fundação IBGE+; fragilidade da missão institucional do IBGE ao caracterizar a Fundação como Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICT); e riscos à soberania e à autonomia estatística nacional pela possibilidade de captação de recursos privados (peça 7); Considerando que a denúncia preenche os requisitos para admissibilidade previstos nos arts. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que, quanto ao pedido de cautelar, inexiste o perigo da demora, pois a Fundação IBGE+ se encontra em suspensão temporária de atividade; nos termos da análise empreendida na peça 8; Considerando que a denúncia traz ao conhecimento do TCU a contestação do Memorial apresentado pelo IBGE ao TCU no TC Processo 022.275/2024-0 em defesa de suposta legalidade na criação da Fundação IBGE+ como fundação pública de direito privado (peça 4); Considerando que o exame técnico das questões suscitadas pela presente denúncia já se encontra substancialmente desenvolvido no TC Processo 022.275/2024-0 , processo em que se concentram as medidas saneadoras e as análises pertinentes, o que justifica o apensamento definitivo desta representação àqueles autos, nos termos da análise empreendida na peça 8; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso I, 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da denúncia; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 8) ao denunciante e à unidade jurisdicionada; juntar a peça 4 deste processo ao TC Processo 022.275/2024-0 , a qual contém contestação ao manifesto do IBGE apresentado naquele processo; e apensar estes autos ao TC Processo 022.275/2024-0 , com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 017.889/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: Greice Damiao de Assis, representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.